Tribunal: STF
Processo: HC 69398
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE.  AUDIENCIA
ADMONITORIA ANULADA: "REFORMATIO IN PEJUS".
         I - Improcedencia da alegação de nulidade  por  ausência  de
fundamentação no acórdão. A motivação sucinta da decisão não pode ser
equiparada ao ato decisorio desfundamentado.
         II - E  inquestionavel  que  a  decretação  de  nulidade  da
 audiencia admonitoria realizada  frente  a  juízo  incompetente,  se
 contra  ela  não  se  insurgiu  a  parte  interessada,  resultou  em
 "reformatio in pejus".
         III  -  "Habeas  corpus"  concedido  em  parte,   fazendo-se
subsistir a validade da audiencia admonitoria ja realizada.::